Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713780-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO JACOME MEDEIROS, MARIA EUNICE DE MELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de aplicação de índices de atualização monetária na conta PASEP das apelantes, bem como de restituição dos valores alegadamente desfalcados. 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários e a desconsideração do fator de redução da TJLP para corrigir o saldo do PASEP das apelantes. 3. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal. 4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 4.1. Assim que impossível aplicar os parâmetros de atualização monetária indicados unilateralmente pelo participante do programa. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 189, 203 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III e V, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como às Leis Complementares no 8/70 e no 26/75, ao desconsiderar a responsabilidade objetiva do banco pela má administração do fundo público e ao afastar a necessidade de produção de prova técnica (perícia contábil). Ponderam que o órgão julgador divergiu de entendimento consolidado no STJ (Tema 1.150). Articulam que o banco, como gestor do PASEP, violou normas legais ao não aplicar corretamente os índices de atualização monetária (TJLP e expurgos inflacionários). Asseveram que são servidoras públicas do Distrito Federal antes da Constituição de 1988, sendo beneficiárias do PASEP. Afirmam que o banco não capitalizou corretamente os valores ao longo dos anos, resultando em prejuízo patrimonial. Enfatizam que a má gestão configura falha na prestação de serviço público delegado, gerando direito à indenização por responsabilidade civil objetiva. Requerem, assim, a desconsideração dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos dos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, bem como do fator de redução da TJLP aplicado entre julho de 1994 e maio de 2020, com a consequente aplicação dos índices integrais aos saldos das cotas do PASEP das recorrentes. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea "c" do permissivo constitucional, sem, contudo, indicar qualquer precedente como paradigma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nas Leis Complementares no 8/70 e no 26/75, uma vez que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à mencionada transgressão aos artigos 189, 203 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, e 927, inciso III e V, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto à alegada divergência em relação ao Tema 1150 do STJ, ressalto que não há similitude fática entre os casos, o que torna inaplicável a matéria tratada pela Corte Superior ao presente caso. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493, e em relação à parte recorrida em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, nos termos formulados no ID 74291709 e no ID 75024885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028